Tribunal: TJDFT
Processo: 0734211-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ÔNUS DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. É admissível a penhora de verba salarial do devedor para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência ou o exercício da profissão do Executado, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e V, do CPC/15.
3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, § 3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.